Tribunal: STJ
Processo: 0808371-79.2016.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1988337 - PE (2022/0057496-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
EMBARGADO
: MARIA DE LOURDES DE AZEVEDO BARBOSA
EMBARGADO
: MARCOS ANTONIO OTAVIANO ROBALINHO DE
BARROS
EMBARGADO
: MANOEL SALES CANUTO
EMBARGADO
: MANOEL RAIMUNDO DE SENA JUNIOR
EMBARGADO
: MARCIA SILVA DO NASCIMENTO
EMBARGADO
: MARCELO BARRETO CAVALCANTI
EMBARGADO
: MARIA DO CARMO DE SIQUEIRA NINO
EMBARGADO
: SINDICATO
DOS
TRABALHADORES
DAS
UNIVERSIDADES FEDERAIS DE PERNAMBUCO
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
JEFFERSON LEMOS CALACA - PE012873
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
THEOBALDO PIRES FERREIRA DE AZEVEDO -
PE024172
JOSE CARLOS ALMEIDA JUNIOR - PE001037
JOSE LUIS WAGNER - PE047516
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE DE 28,86%.
COMPENSAÇÃO COM OS ÍNDICES PREVISTOS NAS
LEIS N. 8.622/1993 E 8.627/1993. ARTIGO 1.022 DO CPC
/2015. VÍCIOS CONFIGURADOS.
Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15),
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016
/STJ.
Documento eletrônico VDA47583887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 21/05/2025 14:33:04
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: ec5e5d64-32ac-4971-903b-5c060d41fc1d

Esta Corte Superior tem atribuído efeitos infringentes aos
2.
embargos de declaração, em situações excepcionais, para
corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos
casos em que o acolhimento dos embargos tiver como
consectário lógico a alteração da decisão. Precedentes.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp
3.
1.235.513/AL, pela sistemática dos recursos repetitivos
(Temas 475 e 476), firmou a compreensão de que não é
possível determinar a compensação do índice de 28,86% com
outros índices previstos nas Leis n. 8.622/1993 e 8.627/1993
quando não houver expressa determinação no título judicial.
Na hipótese dos autos não se mostra incontroversa a
4.
existência ou não de autorização para compensação do índice
de 28,86% com outros índices previstos nas Leis n. 8.622/1993
e 8.627/1993. Com efeito, ao passo que o ente sindical sustenta
a impossibilidade da compensação, porquanto não prevista no
título executivo (ação coletiva n. 0015568-85.1995.4.05.8300),
a Universidade Federal de Pernambuco afirma que referida
compensação foi acolhida na medida cautelar incidental aviada
pelo
próprio
sindicato
(processo
n.
0011355-
36.1997.4.05.0000 - MCT 685/PE) na fase de conhecimento da
mencionada ação coletiva.
Por demandar o exame de matéria fático-probatória,
5.
somente nas instâncias ordinárias se poderá definir quanto ao
ponto, sendo, assim, necessário o retorno dos autos à origem
para sua apreciação, porquanto em recurso especial não se
admite o exame de tais questões.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes,
6.
para dar parcial provimento ao agravo interno da Universidade
Federal de Pernambuco – UFPE, de modo a dar parcial
provimento ao recurso especial interposto pelo Sindicato dos
Trabalhadores das Universidades Federais de Pernambuco –
SINTUFEPE e outros, determinando o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para que, superando a tese que adotou
anteriormente, analise efetivamente se houve no título
transitado em julgado, na fase de conhecimento da ação
coletiva, a previsão ou não de compensação do índice de
28,86% com outros índices previstos nas Leis n. 8.622/1993 e
8.627/1993, dando-se destaque à medida cautelar incidental de
tutela
provisória
recursal
(processo
n.
0011355-
36.1997.4.05.0000).
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, acolher os
embargos de declaração, com efeitos modificativos, para dar parcial provimento ao
agravo interno da UFPE, de modo a dar parcial provimento ao recurso especial
interposto pelo SINTUFEPE, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47583887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 21/05/2025 14:33:04
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: ec5e5d64-32ac-4971-903b-5c060d41fc1d

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina (Presidente), Regina Helena Costa,
Gurgel de Faria e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA47583887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 21/05/2025 14:33:04
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: ec5e5d64-32ac-4971-903b-5c060d41fc1d

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1988337 - PE (2022/0057496-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
EMBARGADO
: MARIA DE LOURDES DE AZEVEDO BARBOSA
EMBARGADO
: MARCOS ANTONIO OTAVIANO ROBALINHO DE
BARROS
EMBARGADO
: MANOEL SALES CANUTO
EMBARGADO
: MANOEL RAIMUNDO DE SENA JUNIOR
EMBARGADO
: MARCIA SILVA DO NASCIMENTO
EMBARGADO
: MARCELO BARRETO CAVALCANTI
EMBARGADO
: MARIA DO CARMO DE SIQUEIRA NINO
EMBARGADO
: SINDICATO
DOS
TRABALHADORES
DAS
UNIVERSIDADES FEDERAIS DE PERNAMBUCO
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
JEFFERSON LEMOS CALACA - PE012873
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
THEOBALDO PIRES FERREIRA DE AZEVEDO -
PE024172
JOSE CARLOS ALMEIDA JUNIOR - PE001037
JOSE LUIS WAGNER - PE047516
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE DE 28,86%.
COMPENSAÇÃO COM OS ÍNDICES PREVISTOS NAS
LEIS N. 8.622/1993 E 8.627/1993. ARTIGO 1.022 DO CPC
/2015. VÍCIOS CONFIGURADOS.
Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15),
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016
/STJ.
Documento eletrônico VDA47583888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 21/05/2025 14:33:12
Código de Controle do Documento: 6f3f681f-dac0-41c7-90c7-f27bd893177b

Esta Corte Superior tem atribuído efeitos infringentes aos
2.
embargos de declaração, em situações excepcionais, para
corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos
casos em que o acolhimento dos embargos tiver como
consectário lógico a alteração da decisão. Precedentes.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp
3.
1.235.513/AL, pela sistemática dos recursos repetitivos
(Temas 475 e 476), firmou a compreensão de que não é
possível determinar a compensação do índice de 28,86% com
outros índices previstos nas Leis n. 8.622/1993 e 8.627/1993
quando não houver expressa determinação no título judicial.
Na hipótese dos autos não se mostra incontroversa a
4.
existência ou não de autorização para compensação do índice
de 28,86% com outros índices previstos nas Leis n. 8.622/1993
e 8.627/1993. Com efeito, ao passo que o ente sindical sustenta
a impossibilidade da compensação, porquanto não prevista no
título executivo (ação coletiva n. 0015568-85.1995.4.05.8300),
a Universidade Federal de Pernambuco afirma que referida
compensação foi acolhida na medida cautelar incidental aviada
pelo
próprio
sindicato
(processo
n.
0011355-
36.1997.4.05.0000 - MCT 685/PE) na fase de conhecimento da
mencionada ação coletiva.
Por demandar o exame de matéria fático-probatória,
5.
somente nas instâncias ordinárias se poderá definir quanto ao
ponto, sendo, assim, necessário o retorno dos autos à origem
para sua apreciação, porquanto em recurso especial não se
admite o exame de tais questões.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes,
6.
para dar parcial provimento ao agravo interno da Universidade
Federal de Pernambuco – UFPE, de modo a dar parcial
provimento ao recurso especial interposto pelo Sindicato dos
Trabalhadores das Universidades Federais de Pernambuco –
SINTUFEPE e outros, determinando o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para que, superando a tese que adotou
anteriormente, analise efetivamente se houve no título
transitado em julgado, na fase de conhecimento da ação
coletiva, a previsão ou não de compensação do índice de
28,86% com outros índices previstos nas Leis n. 8.622/1993 e
8.627/1993, dando-se destaque à medida cautelar incidental de
tutela
provisória
recursal
(processo
n.
0011355-
36.1997.4.05.0000).
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Universidade Federal
de Pernambuco - UFPE contra acórdão, assim ementado (fls. 2.136-
2.137):
Documento eletrônico VDA47583888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 21/05/2025 14:33:12
Código de Controle do Documento: 6f3f681f-dac0-41c7-90c7-f27bd893177b

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE DE 28,86%.
COMPENSAÇÃO COM OS ÍNDICES PREVISTOS NAS LEIS 8.622
/1993 E 8.627/1993. NÃO PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO.
IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. TEMAS
475 E 476 DO STJ. PRECEDENTES.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A conclusão alcançada pelo Tribunal de origem, no deslinde da
controvérsia, encontra-se em desconformidade com a tese firmada por
esta Corte Superior no julgamento do REsp 1.235.513/AL, pela
sistemática dos recursos repetitivos (Temas 475 e 476), segundo a qual
não é possível determinar a compensação do índice de 28,86% com
outros índices previstos nas Leis 8.622/1993 e 8.627/1993 quando não
houver expressa determinação no título judicial.
3. No mesmo sentido, em casos idênticos ao dos autos: REsp 1.988.677
/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
; AgInt no REsp 1.741.300/PE, relator Ministro Gurgel de
12/09/2023
Faria, Primeira Turma, DJe
; AgInt no REsp 1.911.882/PE,
10/11/2022
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe
;
24/8/2022
AgInt no REsp 1.992.916/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, DJe
.
30/8/2022
4. Agravo interno não provido.
A embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto à
existência de decisão judicial transitada em julgado determinando a
compensação. Afirma que “embora o acórdão embargado tenha afastado
a compensação do reajuste de 28,86% com os índices deferidos pelas
Leis n.o 8.622/1993 e n.o 8.627/1993, ficou demonstrado nas
manifestações apresentadas pela UFPE nos autos, especialmente no
agravo interno interposto, que, por conta de uma medida cautelar
incidental aviada pelo próprio Sindicato (processo no 0011355-
36.1997.4.05.0000 - MCT 685/PE), a compensação foi expressamente
reconhecida no acórdão que acolheu os embargos de declaração com
efeitos infringentes opostos naquele feito” (fl. 2.153).
Ao final, requer sejam acolhidos os presentes embargos de
declaração para “sanando a omissão apontada, conceder efeitos
infringentes à decisão, reconhecendo-se a possibilidade de compensação
dos valores de 28,86% (vinte e oito inteiros e oitenta e seis décimos por
cento) pelos aumentos concedidos pela Lei no 8.622, de 1993, e Lei no
Documento eletrônico VDA47583888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 21/05/2025 14:33:12
Código de Controle do Documento: 6f3f681f-dac0-41c7-90c7-f27bd893177b

8.627, de 1993, haja vista que ela foi expressamente reconhecida na
medida cautelar incidental aviada pelo próprio Sindicato (processo no
0011355-36.1997.4.05.0000-MCT685/PE)” (fl. 2.155).
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Sob esse enfoque, assinala-se que esta Corte Superior tem
atribuído efeitos infringentes aos embargos de declaração, em situações
excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem
como nos casos em que o acolhimento dos embargos tiver como
consectário lógico a alteração da decisão. Nesse sentido: EDcl no AgInt
no REsp 1.772.549/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, DJe
; EDcl no AgInt no REsp 1.358.751/AL, relator
30/11/2022
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
; EDcl no
30/6/2022
AREsp 1.583.988/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe
.
5/5/2020
No caso, infere-se dos autos que esta relatoria deu provimento ao
recurso especial interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores das
Universidades Federais de Pernambuco – SINTUFEPE e outros,
consoante decisão acostada às fls. 2.069-2.070, assim ementada:
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. REAJUSTE DE 28,86%. COMPENSAÇÃO COM OS
ÍNDICES PREVISTOS NAS LEIS 8.622/1993 E 8.627/1993. NÃO
PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. TEMAS 475 E 476 DO STJ.
PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
Referida decisão foi confirmada pelo colegiado da Primeira
Turma, cujo acórdão às fls. 2.138-2.144 é objeto dos presentes
aclaratórios.
Documento eletrônico VDA47583888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 21/05/2025 14:33:12
Código de Controle do Documento: 6f3f681f-dac0-41c7-90c7-f27bd893177b

Feita essa explanação, registra-se que esta Corte Superior, no
julgamento do REsp 1.235.513/AL, pela sistemática dos recursos
repetitivos (Temas 475 e 476), firmou a compreensão de que não é
possível determinar a compensação do índice de 28,86% com outros
índices previstos nas Leis n. 8.622/1993 e 8.627/1993 quando não
houver expressa determinação no título judicial.
Na hipótese dos autos, contudo, não se mostra incontroversa a
existência ou não de autorização para compensação do índice de 28,86%
com outros índices previstos nas Leis n. 8.622/1993 e 8.627/1993.
De fato, enquanto o ente sindical sustenta a impossibilidade da
compensação, uma vez que não prevista no título executivo (ação
coletiva n. 0015568-85.1995.4.05.8300), a Universidade Federal de
Pernambuco afirma que referida compensação foi acolhida na medida
cautelar incidental aviada pelo próprio sindicato (processo n. 0011355-
36.1997.4.05.0000 - MCT 685/PE) na fase de conhecimento da
mencionada ação coletiva.
Nesse contexto, por demandar o exame de matéria fático-
probatória, somente nas instâncias ordinárias se poderá definir quanto ao
ponto, sendo, assim, necessário o retorno dos autos à origem para sua
apreciação, porquanto em recurso especial não se admite o exame de
tais questões.
Essa a posição adotada pelo colegiado da Primeira Turma no
exame da temática objeto dos presentes autos. Confiram-se:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE DE 28,86%.
COMPENSAÇÃO COM OS ÍNDICES PREVISTOS NAS LEIS N.
8.622/1993 E 8.627 /1993. NECESSIDADE DE RETORNO DOS
AUTOS À ORIGEM PARA ANÁLISE DE QUESTÃO FÁTICA.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Esta Corte Superior no julgamento do REsp 1.235.513/AL, pela
sistemática dos recursos repetitivos (Temas 475 e 476), firmou a
compreensão de que não é possível determinar a compensação do índice
de 28,86% com outros índices previstos nas Leis n. 8.622/1993 e 8.627
/1993 quando não houver expressa determinação no título judicial.
3. Na hipótese dos autos não se mostra incontroverso a existência ou
não de autorização para compensação do índice de 28,86% com outros
índices previstos nas Leis n. 8.622/1993 e 8.627/1993. Com efeito, ao
Documento eletrônico VDA47583888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 21/05/2025 14:33:12
Código de Controle do Documento: 6f3f681f-dac0-41c7-90c7-f27bd893177b

passo que o ente sindical sustenta a impossibilidade da compensação,
porquanto não prevista no título executivo (ação coletiva n. 0015568-
85.1995.4.05.8300), a Universidade Federal de Pernambuco afirma que
referida compensação foi acolhida na medida cautelar incidental aviada
pelo próprio sindicato (processo n. 0011355-36.1997.4.05.0000 - MCT
685/PE) na fase de conhecimento da mencionada ação coletiva.
4. Por demandar o exame de matéria fático e probatória, somente nas
instâncias ordinárias se poderá definir quanto ao ponto sendo, assim,
necessário o retorno dos autos à origem para sua apreciação, porquanto
em recurso especial não se admite o exame de tais questões.
5. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao
recurso especial interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores das
Universidades Federais de Pernambuco - SINTUFEPE e outros,
determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que,
superando a tese que adotou anteriormente, analise efetivamente se
houve no título transitado em julgado na fase de conhecimento da ação
coletiva a previsão ou não de compensação do índice de 28,86% com
outros índices previstos nas Leis n. 8.622/1993 e 8.627/1993, dando-se
destaque à medida cautelar incidental de tutela provisória recursal
(processo n. 0011355- 36.1997.4.05.0000) (AgInt no REsp
1.974.532/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, DJEN
).
22/4/2025

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE DE 28,86%.
COMPENSAÇÃO COM OS ÍNDICES PREVISTOS NAS LEIS N.
8.622/1993 E 8.627 /1993. NECESSIDADE DE RETORNO DOS
AUTOS À ORIGEM PARA ANÁLISE DE QUESTÃO FÁTICA.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Esta Corte Superior no julgamento do REsp 1.235.513/AL, pela
sistemática dos recursos repetitivos (Temas 475 e 476), firmou a
compreensão de que não é possível determinar a compensação do índice
de 28,86% com outros índices previstos nas Leis n. 8.622/1993 e 8.627
/1993 quando não houver expressa determinação no título judicial.
3. Na hipótese dos autos não se mostra incontroverso a existência ou
não de autorização para compensação do índice de 28,86% com outros
índices previstos nas Leis n. 8.622/1993 e 8.627/1993. Com efeito, ao
passo que o ente sindical sustenta a impossibilidade da compensação,
porquanto não prevista no título executivo (ação coletiva n. 0015568-
85.1995.4.05.8300), a Universidade Federal de Pernambuco afirma que
referida compensação foi acolhida na medida cautelar incidental aviada
pelo próprio sindicato (processo n. 0011355-36.1997.4.05.0000 - MCT
685/PE) na fase de conhecimento da mencionada ação coletiva.
4. Por demandar o exame de matéria fático e probatória, somente nas
instâncias ordinárias se poderá definir quanto ao ponto sendo, assim,
necessário o retorno dos autos à origem para sua apreciação, porquanto
em recurso especial não se admite o exame de tais questões.
5. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao
recurso especial interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores das
Universidades Federais de Pernambuco - SINTUFEPE, determinando o
Documento eletrônico VDA47583888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 21/05/2025 14:33:12
Código de Controle do Documento: 6f3f681f-dac0-41c7-90c7-f27bd893177b

retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, superando a tese que
adotou anteriormente, analise efetivamente se houve no título transitado
em julgado na fase de conhecimento da ação coletiva a previsão ou não
de compensação do índice de 28,86% com outros índices previstos nas
Leis n. 8.622/1993 e 8.627/1993, dando-se destaque à medida cautelar
incidental de tutela provisória recursal (processo n. 0011355-
36.1997.4.05.0000) (AgInt no REsp 2.102.843/PE, relator
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJEN
).
22/4/2025
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos
, para dar parcial provimento ao agravo interno da
infringentes
Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, a fim de modificar a
decisão de fls. 2.069-2.074 de modo a dar parcial provimento ao recurso
especial interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores das Universidades
Federais de Pernambuco – SINTUFEPE e outros, determinando o
retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, superando a tese que
adotou anteriormente, analise efetivamente se houve no título transitado
em julgado, na fase de conhecimento da ação coletiva, a previsão ou não
de compensação do índice de 28,86% com outros índices previstos nas
Leis n. 8.622/1993 e 8.627/1993, dando-se destaque à medida cautelar
incidental de tutela provisória recursal (processo n. 0011355-
36.1997.4.05.0000).
É como voto.
Documento eletrônico VDA47583888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 21/05/2025 14:33:12
Código de Controle do Documento: 6f3f681f-dac0-41c7-90c7-f27bd893177b

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

EDcl no AgInt no
Número Registro: 2022/0057496-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.988.337 / PE
Números Origem: 08083717920164050000 8083717920164050000 9500155680
PAUTA: 13/05/2025
JULGADO: 13/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ALEXANDRE CAMANHO DE ASSIS
Secretária
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
RECORRENTE
: MARIA DE LOURDES DE AZEVEDO BARBOSA
RECORRENTE
: MARCOS ANTONIO OTAVIANO ROBALINHO DE BARROS
RECORRENTE
: MANOEL SALES CANUTO
RECORRENTE
: MANOEL RAIMUNDO DE SENA JUNIOR
RECORRENTE
: MARCIA SILVA DO NASCIMENTO
RECORRENTE
: MARCELO BARRETO CAVALCANTI
RECORRENTE
: MARIA DO CARMO DE SIQUEIRA NINO
RECORRENTE
: SINDICATO
DOS
TRABALHADORES
DAS
UNIVERSIDADES
FEDERAIS DE PERNAMBUCO
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
JEFFERSON LEMOS CALACA - PE012873
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
THEOBALDO PIRES FERREIRA DE AZEVEDO - PE024172
JOSE CARLOS ALMEIDA JUNIOR - PE001037
JOSE LUIS WAGNER - PE047516
RECORRIDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
RECORRIDO
: MARIA DE LOURDES DE AZEVEDO BARBOSA
RECORRIDO
: MARCOS ANTONIO OTAVIANO ROBALINHO DE BARROS
RECORRIDO
: MANOEL SALES CANUTO
RECORRIDO
: MANOEL RAIMUNDO DE SENA JUNIOR
RECORRIDO
: MARCIA SILVA DO NASCIMENTO
RECORRIDO
: MARCELO BARRETO CAVALCANTI
RECORRIDO
: MARIA DO CARMO DE SIQUEIRA NINO
RECORRIDO
: SINDICATO
DOS
TRABALHADORES
DAS
UNIVERSIDADES
FEDERAIS DE PERNAMBUCO
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
JEFFERSON LEMOS CALACA - PE012873
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
THEOBALDO PIRES FERREIRA DE AZEVEDO - PE024172
JOSE CARLOS ALMEIDA JUNIOR - PE001037
JOSE LUIS WAGNER - PE047516
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Servidor Público Civil - Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão - Índice de
28,86% Lei 8.622/1993 e 8.627/1993
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
C542524155218182230=40@
2022/0057496-0 - REsp 1988337 Petição : 2024/0026043-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA47422410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUNÃ, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 13/05/2025 14:52:00
Código de Controle do Documento: D7FF192C-261E-4AB5-8517-B38F26920A18

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

EDcl no AgInt no
Número Registro: 2022/0057496-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.988.337 / PE
EMBARGANTE
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
EMBARGADO
: MARIA DE LOURDES DE AZEVEDO BARBOSA
EMBARGADO
: MARCOS ANTONIO OTAVIANO ROBALINHO DE BARROS
EMBARGADO
: MANOEL SALES CANUTO
EMBARGADO
: MANOEL RAIMUNDO DE SENA JUNIOR
EMBARGADO
: MARCIA SILVA DO NASCIMENTO
EMBARGADO
: MARCELO BARRETO CAVALCANTI
EMBARGADO
: MARIA DO CARMO DE SIQUEIRA NINO
EMBARGADO
: SINDICATO
DOS
TRABALHADORES
DAS
UNIVERSIDADES
FEDERAIS DE PERNAMBUCO
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
JEFFERSON LEMOS CALACA - PE012873
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE - DF026778
THEOBALDO PIRES FERREIRA DE AZEVEDO - PE024172
JOSE CARLOS ALMEIDA JUNIOR - PE001037
JOSE LUIS WAGNER - PE047516
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, com
efeitos modificativos, para dar parcial provimento ao agravo interno da UFPE, de modo a
dar parcial provimento ao recurso especial interposto pelo SINTUFEPE, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina (Presidente), Regina Helena Costa, Gurgel de
Faria e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542524155218182230=40@
2022/0057496-0 - REsp 1988337 Petição : 2024/0026043-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA47422410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUNÃ, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 13/05/2025 14:52:00
Código de Controle do Documento: D7FF192C-261E-4AB5-8517-B38F26920A18